Tribunal: TJSP
Processo: 0005261-68.2017.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídios qualificados, na modalidade tentada – Continuidade delitiva – Sentença condenatória pelo artigo 121, caput e § 2o, incisos I, III, IV e VI, e § 2o-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal c.c. artigo 121, caput e § 2o, incisos I, IV e VI, e § 2o-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 69, todos do Código Penal.
Recurso de Celso

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídios qualificados, na modalidade tentada – Continuidade delitiva – Sentença condenatória pelo artigo 121, caput e § 2o, incisos I, III, IV e VI, e § 2o-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal c.c. artigo 121, caput e § 2o, incisos I, IV e VI, e § 2o-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 69, todos do Código Penal.
Recurso de Celso Teixeira arguindo, preliminarmente, nulidade por "suspeição do juiz-presidente". No mérito, pleiteou pela reanálise da dosimetria da pena, de modo a reduzir a pena privativa de liberdade fixada.
Recurso de Ronilso Peris da Silva arguindo, preliminarmente, nulidade por "suspeição do juiz-presidente". No mérito, pleiteou pela reanálise da dosimetria da pena, de modo a reduzir a pena privativa de liberdade fixada.
Recurso de Rogério de Oliveira que, preliminarmente, arguiu a nulidade do julgamento em Plenário em razão da 'parcialidade' do MM. Juízo a quo. No mérito, alegou que a decisão dos jurados foi totalmente contrária à prova produzida nos autos, buscando novo julgamento em Plenário. Pleito subsidiário de redução da pena aplicada.
Recurso de Diego de Oliveira Queiroz da Silva arguindo nulidade, uma vez que lhe foi negado o direito de utilizar 'vestimentas civis' no julgamento em Plenário. Sem prejuízo, alegou haver nulidade no que diz respeito a atuação do MM. Magistrado a quo, que "ultrapassou sua figura presidencialista no plenário do júri". No mérito, alegou que a decisão dos jurados foi totalmente contrária à prova produzida nos autos, buscando novo julgamento em Plenário. Pleito subsidiário de redução da pena privativa de liberdade aplicada.
Preliminares rejeitadas.
Mérito – Materialidade e autoria reconhecidas pelo E. Conselho de Sentença. Materialidade comprovada pelas provas colhidas nos autos, em especial o laudo de exame em corpo de delito que constatou a ofensa a integridade física da vítima.
Srs. Jurados que acolheram a tese de que a vítima sofreu golpe denominado "gravata" e teve tapadas sua boca e narinas pelo réu Diego de Oliveira Queiroz da Silva, induzido por Ronilso Peris da Silva, Rogério de Oliveira e Celso Teixeira, agindo aquele primeiro em razão da condição de mulher da ofendida (já que ela era ex-esposa de Celso), também agindo mediante promessa de recompensa pecuniária, empregando asfixia e recurso que dificultou a defesa da ofendida (dissimulação de locação de imóvel onde ocorreram os fatos), não se consumando o delito por circunstância alheais às vontades dos agentes (1o fato). Além disso, os Srs. Jurados acolheram a tese de que a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo, sofrendo lesão corporal, sendo Ronilso Peris da Silva o autor dos disparos, induzido por Diego de Oliveira Queiroz da Silva, Rogério de Oliveira e Celso Teixeira, agindo aquele primeiro em razão da condição de mulher da ofendida (já que ela era ex-esposa de Celso), também agindo mediante promessa de recompensa pecuniária e empregando recurso que dificultou a defesa da ofendida (tiros disparados de forma repentina), não se consumando o delito por circunstância alheais às vontades dos agentes (2o fato).
E. Tribunal Popular que decidiu com respaldo nas provas, optando por uma das teses defendidas pelas Partes em Plenário.
Dosimetria (1o fato) – Rogério de Oliveira, Ronilso Peris da Silva e Diego de Oliveira Queiroz da Silva – Penas-bases justificadamente fixadas acima do mínimo legal. Na segunda fase, foram reconhecidas três das qualificadoras como circunstâncias agravantes, quais sejam, o motivo torpe, o meio cruel e o recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 61, inciso II, alíneas 'a', 'c' e 'd', do Código Penal. Redução do patamar de exasperação ao máximo legal – Na terceira etapa, diminuição pela tentativa aplicada no mínimo legal, em razão iter criminis percorrido pelos réus.
Dosimetria (2o fato) – Rogério de Oliveira, Ronilso Peris da Silva e Diego de Oliveira Queiroz da Silva – Penas-bases justificadamente fixadas acima do mínimo legal – Na segunda fase, foram reconhecidas duas das qualificadoras como circunstâncias agravantes, quais sejam, o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 61, inciso II, alíneas 'a' e 'd', do Código Penal. Na terceira etapa, diminuição pela tentativa aplicada no mínimo legal, em razão iter criminis percorrido pelos réus.
Dosimetria (1o fato) – Celso Teixeira – Pena-base fixada no patamar máximo legal. Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, bem como foram reconhecidas três das qualificadoras como circunstâncias agravantes, quais sejam, o motivo torpe, o meio cruel e o recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 61, inciso II, alíneas 'a', 'c' e 'd', do Código Penal. Compensação parcial entre a atenuante e as agravantes. Adequação ao máximo da pena previsto para o tipo penal, na segunda fase. – Na terceira etapa, diminuição pela tentativa aplicada no mínimo legal, em razão iter criminis percorrido pelos réus.
Dosimetria (2o fato) – Celso Teixeira – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal – Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, bem como foram reconhecidas duas das qualificadoras como circunstâncias agravantes, quais sejam, o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 61, inciso II, alíneas 'a' e 'd', do Código Penal. Compensação parcial entre a atenuante e as agravantes. Na terceira etapa, diminuição pela tentativa aplicada no mínimo legal, em razão iter criminis percorrido pelos réus.
Continuidade delitiva reconhecida entre os delitos de homicídio.
Manutenção do regime inicial fechado, eis que justificado, inclusive em razão da quantidade de pena aplicada.
Não cabimento de quaisquer benesses, por ausência do preenchimento dos requisitos previstos nos art. 44, incisos I e III, e art. 77, caput, ambos do Código Penal.
Preliminares rejeitadas.
Recursos Defensivos parcialmente providos. Redução das penas privativas de liberdades aplicadas com relação a todos os acusados.